Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701029-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDER GRAEBIN, GERUZA DE SOUZA GRAEBIN AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito até posterior decisão a ser proferida pelo Juízo da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro nos autos n. 0128941-91.2022.8.19.0001. João Eder Graebin e Geruza de Souza Graebin sustentam, em síntese, que a ação originária não poderia ter sido suspensa porquanto o art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 prevê tão somente a suspensão dos processos de execução e a ação originária encontra-se na fase de conhecimento. Mencionam que a suspensão impede o julgamento do processo, a constituição de título executivo judicial e, consequentemente, a habilitação no processo de recuperação judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito. Preparo dispensado em razão de João Eder Graebin e Geruza de Souza Graebin serem beneficiários da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão de determinação proferida pelo Juízo da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Confira-se: Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por JOAO EDER GRAEBIN e GERUZA DE SOUZA GRAEBIN em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, no bojo do processo n. 0128941-91.2022.8.19.0001, em trâmite perante a 5a Vara Empresarial do Rio de janeiro/RJ, foi deferida tutela solicitada pelas empresas G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA E CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI no seguinte sentido: (...) Pelo exposto, alvitro de deferir a tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 6o, § 12o, da Lei no 11.101/2005, para: 1- determinar a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as Requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6o da Lei 11.101/2005), inclusive as oriundas de obrigações subsidiárias e/ou solidárias, até o ajuizamento do processo principal de Recuperação Judicial, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da efetivação da presente, conforme previsão do artigo 308 do Código de Processo Civil; 2- determinar a suspensão de todas as constrições (penhoras, arrestos, sequestros e bloqueios judiciais) eventualmente existentes sobre os valores, bens, ativos, contas bancárias, corretoras de criptomoedas, dentre outros porventura existentes nos mais variados processos espalhados em todo o Brasil em que figurem como demandadas as Requerentes, transferindo-se os valores para o Juízo universal recuperacional para que, assim, possam vir a ser objeto do devido reembolso aos investidores/credores sem violação à par conditio creditorum; Diante da decisão em comento, suspendo o feito até decisão posterior a ser proferida pela 5a Vara Empresarial do Rio de janeiro/RJ no bojo do processo n. 0128941-91.2022.8.19.0001. A análise perfunctória dos autos indica não ter sido demonstrada a probabilidade do direito de João Eder Graebin e Geruza de Souza Graebin, uma vez que a determinação de suspensão não só das execuções mas também das ações foi determinada pelo Juízo da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A competência para analisar o acerto da referida decisão não é deste Tribunal de Justiça, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual a alegação de violação ao disposto no art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 deve ser apreciada por aquele Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator